Tribunal: TJMT
Processo: 1020947-43.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020947-43.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LETICIA APARECIDA LEITE MASCARENHAS - CPF: 058.360.171-58 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n. 1020947-43.2021.8.11.0001

Origem:
Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Parte Recorrentes:
Leticia Aparecida Leite Mascarenhas E Sociedade Educacional Leonardo Da Vinci S/S Ltda

Parte Recorrida(s):
Leticia Aparecida Leite Mascarenhas E Sociedade Educacional Leonardo Da Vinci S/S Ltda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/06/2022

Ordem na pauta: 28

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES -

RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS – CONTRATO ELETRÔNICO SEM ACEITE DIGITAL -– MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA DESPROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos interpostos por ambas as partes em face de sentença proferida em ação declaratória, que ao julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de débito por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito e condenou a instituição de ensino ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

A parte Reclamante requer a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado em condenação por danos morais, diante da conduta antijurídica da Reclamada ter provocado dor e sofrimento ao restringir seu crédito no comércio em geral.

A Reclamada, por sua vez, defende que a sentença merece reforma, arguindo que consta nos autos contrato firmado entre as partes, com o devido aceite da aluna, inexistindo, portanto, falha na prestação de serviço.

Mesmo devidamente intimadas, nenhuma das partes apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A Reclamante alega a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como afirma desconhecer o débito questionado no valor de R$ 1.801,23, datado de 10/09/2019, e inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (PEFIN) pela Reclamada. Junta nos autos extrato da negativação (Id. 113031116).

Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que o débito questionado é oriundo de contrato de prestação de serviços educacionais, beneficiado pela Autora ao se matricular no curso de pedagogia, com ingresso em 03/09/2019 e cancelamento/trancamento sem quitação das mensalidades.

Todavia, a Reclamada não logrou êxito em comprovar a relação contratual, considerando que o contrato carreado aos autos no id. 113031128, supostamente, assinado de forma digital pela Reclamante, aponta a data de 03/09/2019 como ingresso no curso superior.

Por outro lado, o
print screen
indicado como aceite da contratante tem data de 01/03/2021, a mesma do aludido contrato (ID. 113031128), ou seja, momentos posteriores à suposta admissão da Autora na instituição de ensino Ré e ao vencimento da mensalidade que teria ocasionado a restrição alegadamente indevida, datada de 10/09/2019 (ID. 113031116).

Assim, não há como atestar veracidade de um contrato datado e supostamente assinado em data posterior ao da restrição, já que tal anotação deveria ser oriunda justamente daquele pacto negocial.

Nesse sentido, cita-se entendimento desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
. TELAS SISTÊMICAS.
CONTRATO SEM IDENTIFICAÇÃO DE ACEITE DIGITAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ASSEGUREM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO
. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3.
Registre-se que o suposto contrato assinado digitalmente, isoladamente considerado, não confere a necessária segurança para o reconhecimento da idoneidade da contratação.

4. É necessário ponderar acerca da diferença entre “aceite digital” e “assinatura digital”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um login realizado em uma plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” os termos apresentados. Por sua vez, a assinatura digital, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura a punho, pois, a mesma afere a integralidade do documento.

5. Sobre uma perspectiva judicial acerca do aceite digital e/ou assinatura digital algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo. Portanto, a exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive geolocalização, são dados que fortalecem a validade externa do documento.

6. Na presente actio a instituição de ensino apresentou contrato com informe de “documento eletrônico” em conformidade com o § 2.o, do artigo 10 da Medida Provisória n.o 2.200-2/2001, oferecendo a possibilidade de “aceite digital”, no entanto, carece de análise concisa, pois o algoritmo é simplista.

7. No contrato colacionado aos autos nota-se a ausência de informações como endereço de IP da contratante, o que torna verossímil as alegações da Recorrente no sentido de que não firmou o contrato juntado pela instituição de ensino.

8. Além disso, a Recorrida não colacionou aos autos nenhum documento pessoal da consumidora, o que, por certo, deveria ter sido exigido no momento da contratação, ainda que o aceite tenha ocorrido digitalmente.

9. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

10. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

11. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

12. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

13. Sentença reformada.

14. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1019585-06.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)

Portanto, diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte Demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar parcialmente procedente o pleito autoral de inexistência do débito, posto que é ilegítima a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que a Reclamada afirma não ter ocorrido, e que a Reclamante almeja a majoração, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
majoro
o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso da
RECLAMANTE
por ser tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (10/09/2019), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

E,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
RECLAMADA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Reclamante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022